Tribunal: TJBA
Processo: 8092040-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092040-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: ROQUE AMANCIO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, aplicando o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão voltada à recuperação da posse e consolidação da propriedade fiduciária do bem, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969; e (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional em contratos garantidos por alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de busca e apreensão possui natureza jurídica distinta da ação de cobrança ou execução por quantia certa, pois objetiva a recuperação da posse e a consolidação da propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente, fundada em direito real de garantia. 4. A inexistência de prazo prescricional específico no Decreto-Lei nº 911/1969 impõe a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A pretensão de busca e apreensão não se confunde com a pretensão de cobrança do débito principal, razão pela qual a prescrição da pretensão executória não extingue o gravame fiduciário nem impede a recuperação do bem. 6. O vencimento antecipado da dívida decorrente do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, que permanece vinculado à data originalmente prevista para o vencimento da última parcela contratual. 7. O demonstrativo de débito indica que a última parcela do contrato possuía vencimento em 12/01/2020, de modo que o prazo prescricional decenal somente se exaure em janeiro de 2030 (Id. 100285169). 8. O reconhecimento, de ofício, da prescrição quinquenal pelo juízo de origem mostra-se equivocado, pois a pretensão autoral não estava prescrita no momento do ajuizamento da demanda. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.178.097/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.10.2025, DJEN 29.10.2025; STJ, AREsp nº 2.160.351/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8092040-80.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU SEGUROS S/A e como apelado ROQUE AMANCIO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça